Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-22.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600365-22.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600365-
22.2024.6.16.0127 que, julgou improcedente a impugnação e desaprovadas as contas apresentadas
por George Augusto Rodrigues, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I,
da Lei no 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE no 23.607/2019 e ante a ausência de
documentos aptos a comprovar minimamente o efetivo uso na campanha de 785 adesivos (sem
especificação da dimensão) contratados na antevéspera da eleição, irregularidade apta a fazer
ensejar a devolução de recursos do FEFC, nos termos do art. 73, parágrafo 1º, Res. TSE nº
23.607/2019, proceda-se o candidato o recolhimento de R$ 939,20 (novecentos e trinta e nove reais
e vinte centavos) ao Tesouro Nacional, mediante emissão de GRU. Ainda, no que tange ao
recolhimento de valores apontado na conclusão do parecer técnico conclusivo, como não houve
repasse direto de dinheiro para o prestador de contas, entendo que o recolhimento de valores
utilizados não cabe ao candidato donatário. Providência que será analisada por ocasião do
julgamento das contas do candidato Alexandre Lucena. ( Prestação de Contas Eleitorais Final
apresentada por George Augusto Rodrigues, candidato à disputa de Vereador no município de
Cidade Gaúcha/PR nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, no caso em tela foi
pontuado no relatório preliminar, irregularidade quanto à omissão de gastos eleitorais, no
montante de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos), pagos à Nova Arte Impressao Digital
Ltda, sem indicação de fonte da receita e ou de anotação em extrato bancário nas contas de
campanha. Intimado, o candidato permaneceu silente quanto às omissões apontadas. Além disso,
o relatório preliminar indicou falha na transparência do uso de recursos oriundos do FEFC, no
montante de R$ 939,20 (novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) contratados junto à Print
Luz Ltda para a confecção de 785 adesivos e intimado, permaneceu silente. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GEORGE AUGUSTO RODRIGUES (RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GEORGE AUGUSTO RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA
PARA CIDADE GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE
GAÚCHA - PR (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)

JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464217
10/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44464217 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.609

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600365-
22.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GEORGE AUGUSTO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRENTE: GEORGE AUGUSTO RODRIGUES
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA PARA CIDADE
GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO
A
VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
RONI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. MATERIAL GRÁFICO. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona
Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024 e impôs a devolução de R$ 939,20 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alega, em síntese, que: i) o artigo 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 permite doações entre partidos coligados na eleição
majoritária e que a doação de R$ 243,00 não caracterizaria desvio de
finalidade, sendo de valor ínfimo; ii) a responsabilidade pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional recai sobre o doador, e não sobre o destinatário

Num. 44464217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
da doação, nos termos do artigo 17, §9º, da referida resolução; iii) a omissão
de gasto no valor de R$ 60,80 foi sanada com a prestação de contas
retificadora; iv) a despesa de R$ 939,20 com adesivos foi regularmente
comprovada por nota fiscal e comprovante de pagamento, não sendo exigível
comprovação adicional; e v) decisões anteriores do Tribunal aprovaram
contas em casos similares, de modo que a desaprovação da sua prestação
de contas afrontaria o princípio da isonomia.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
por entender que as irregularidades em conjunto ensejam a desaprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) definir se a doação estimável de
recursos do FEFC por candidato majoritário de partido diverso, mas coligado,
configura irregularidade; ii) estabelecer se a omissão de gasto eleitoral no
valor de R$ 60,80 caracteriza irregularidade relevante; e iii) determinar se a
ausência de comprovação da efetiva utilização de material gráfico financiado
com recursos do FEFC justifica a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 243,00, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada por candidato a prefeito do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB a candidato a vereador filiado ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB. Embora os partidos estejam coligados para a
eleição majoritária, a vedação se aplica, porque os candidatos são filiados a
agremiações diversas.
3.4 A omissão de gasto eleitoral, sem a devida indicação de fonte de receita e
registro bancário, caracteriza irregularidade insanável nos termos do art. 32, §
1º, VI, c/c art. 53, I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando-se à
devolução ao Tesouro Nacional.
3.5 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo

Num. 44464217 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, verifica-se a aquisição de
expressivo número de material publicitário, 785 adesivos, em 4/10/2024, dois
dias antes do pleito, em município de pequeno porte, não havendo
comprovação de entrega desse material para utilização ao longo da
campanha eleitoral.

3.6 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por
documentos idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e enseja a devolução do montante ao Tesouro Nacional.

3.7 A soma das irregularidades corresponde a 100% da movimentação
financeira de campanha, e totalizam R$ 1.243,00, superando o limite tolerável
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, impondo a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO mantendo a desaprovação das
contas e a determinação de devolução de R$ 939,20 ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: i) A doação estimável em dinheiro, oriunda de
recursos do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito
majoritário, constitui irregularidade e caracteriza recebimento de recursos de
fonte vedada; ii) A omissão de gasto eleitoral sem indicação de fonte de
receita ou registro bancário constitui irregularidade insanável, sujeita à
devolução ao Tesouro Nacional; iii) A ausência de comprovação idônea de
despesas custeadas com recursos públicos configura irregularidade que
conduz à desaprovação das contas eleitorais, quando envolver valores
expressivos, e enseja devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §
2º, § 2º-A e § 9º; 32, § 1º, VI; 53, I, "g"; 60; 73, § 1º; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27.03.2023; TSE, AgR-
REspEl nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44464217 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por George Augusto Rodrigues, eleito suplente ao
cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha, que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs
a devolução de R$ 939,20 ao Tesouro Nacional.
Após o oferecimento de Impugnação à Prestação de Contas, pela Coligação
"HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA PARA CIDADE GAÚCHA", a
sentença concluiu pela ocorrência das seguintes irregularidades: a) uso de recursos
estimáveis oriundos do FEFC de partido não coligado no âmbito das eleições
proporcionais, no valor de R$ 243,00; b) gasto de R$ 60,80 sem indicação de fonte de
receita ou anotação em extrato bancário; c) uso de R$ 939,20 para confecção de 785
adesivos, na antevéspera da eleição, sem a devida prova de que foram realmente
utilizados.
Em suas razões recursais (ID 44260933) o recorrente aduziu, em síntese, que: a) o artigo
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permite doações entre partidos coligados na
eleição majoritária. Além disso, os recursos não foram utilizados de forma indevida ou
com desvio de finalidade, o recorrente agiu de boa-fé ao aceitar a doação, e o valor de R$
243,00 seria ínfimo; b) a responsabilidade pelo recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional recai sobre o doador, e não sobre o destinatário da doação, conforme o artigo
17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) a prestação de contas retificadora saneou
a omissão referente à contratação de serviços com a empresa Nova Arte Impressão
Digital Ltda, no valor de R$ 60,80; d) a contratação de 785 adesivos junto à empresa Print
Lux Ltda. foi devidamente registrada, acompanhada de nota fiscal e comprovante de
pagamento, nos termos do exigido pelo art. 60, §8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não havendo motivo para se exigir comprovação fotográfica ou documental adicional; e) o
processo de prestação de contas eleitorais do candidato Ailton Ferreira Guimarães, autos
n. 0600352-23.2024.6.16.0127, apontou irregularidades similares e foi aprovada com
ressalvas, enquanto a sentença ora recorrida aplicou critérios mais rígidos para situações
essencialmente idênticas, contrariando o princípio constitucional da isonomia. Ao
argumento de que o recorrente agiu de boa-fé e que as irregularidades são apenas
formais, requer o provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44287322),
por entender que as irregularidades em conjunto ensejam a desaprovação das contas.
É o relatório.

Num. 44464217 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44464217 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de

Num. 44464217 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a vereador filiado ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, da Federação PSDB CIDADANIA, recebeu doação de
recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 243,00, oriunda de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC do candidato a prefeito
Alexandre Lucena, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, pertencente
à Coligação
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
(MDB/
PL/
REPUBLICANOS/ PSD/ Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA).
Veja-se a descrição do Juízo da 127ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"Nos termos do relatório preliminar de diligências, foi identificado que houve gastos

Num. 44464217 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
custeados pelo candidato a prefeito não declarados como receita estimável nas contas
eleitorais deste prestador. Devidamente intimada, a parte aduziu que se trata de erro
material e que a origem dos recursos estimáveis derivam do MDB que integra coligação
com o PSDB (PSDB-Cidadania) e que, portanto, os repasses estariam de acordo com
norma eleitoral em vigor, permitindo a transferência de recursos dentro da coligação,
apresentou retificadora sanando a omissão de receitas estimáveis, mas permanece a
irregularidade pelo fato de não pertencerem à mesma agremiação partidária. O doador
foi candidato pelo MDB e o donatário concorreu pelo PSDB-Cidadania. Os partidos
estavam coligados na majoritária, no entanto, desde 2020, não são mais permitidas as
coligações para as eleições proporcionais e, consequentemente, vedados repasses de
recursos entre candidatos que não pertençam ao mesmo partido ou federação no âmbito
das eleições proporcionais. (...)
Assim, no que diz respeito ao uso de recursos estimáveis oriundos do FEFC de partido
não coligado, pertinente é a alegação da Unidade Técnica de irregularidade no uso do
valor de R$243,00 (duzentos e quarenta e três reais)."
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidato
que não pertence à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante da vedação
pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a candidatos
à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Alexandre Lucena, a candidato ao
cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Quanto à alegação do recorrente de que a responsabilidade pelo recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional recai apenas sobre o doador, verifica-se que o artigo 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que há responsabilidade solidária da pessoa
recebedora dos valores doados irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do
FEFC em desacordo com as regras dispostas no caput do mesmo artigo.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente
por ele.
Por esse motivo, conclui-se que a sentença não merece reparo no que diz respeito ao
recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à majoritária filiado em
partido diverso.

Num. 44464217 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
b.2) Da omissão de gastos eleitorais - contratação de serviços gráficos
Foi detectada a omissão de gastos eleitorais, conforme descrito na sentença:
Também foi pontuado no relatório preliminar, irregularidade quanto à omissão de gastos
eleitorais, no montante de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos), pagos à
NOVA ARTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA, sem indicação de fonte da receita e ou de
anotação em extrato bancário nas contas de campanha. Intimado, o candidato
permaneceu silente quanto às omissões apontadas, atraindo, portanto, a incidência de
Recurso de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32, parágrafo 1º, VI, c/c art.
53, I, g, da Res. TSE nº 23.607/2019, valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Embora o recorrente afirme que a prestação de contas retificadora teria saneado tal
omissão, não foi identificado o registro da despesa, no valor de R$ 60,80, pago à empresa
Nova Arte Impressão Digital Ltda, referente à contratação de serviços gráficos.
Diante da falta de indicação da fonte da receita e/ou de anotação em extrato bancário nas
contas de campanha, trata-se de Recurso de Origem Não Identificada, o qual se submete
à devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/19.
A sentença, entretanto, não determinou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, não
sendo cabível a imposição dessa obrigação neste momento processual, em vista do
princípio da non reformatio in pejus, nos mesmos termos mencionados no item b.1.
Dessa feita, também não há reparos na sentença neste ponto.
b.3) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – despesa
com material gráfico
No caso dos autos, a sentença reconheceu irregularidade referente a gastos eleitorais,
pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, junto à empresa PRINT LUZ LTDA, no valor de R$ 939,20, utilizados para
aquisição de 785 adesivos.
Ocorre que a respectiva nota fiscal foi emitida somente no dia 04/10/2024, dois dias antes
do pleito, conforme ID 44260847.
O juízo de origem consignou que:
“É pertinente a lembrança de que ao lidar com recursos públicos toda transparência e
lisura são ainda insuficientes. Ante a ausência de manifestação do candidato após o
apontamento da unidade técnica, não é razoável considerar que o candidato consiga
usar na sua campanha 785 adesivos contratados na antevéspera da eleição. (...)
Ante a ausência de documentos aptos a comprovar minimamente o efetivo uso na
campanha de 785 adesivos (sem especificação da dimensão) contratados na
antevéspera da eleição, irregularidade apta a fazer ensejar a devolução de recursos do
FEFC, nos termos do art. 73, parágrafo 1º, Res. TSE nº 23.607/2019, proceda-se o
candidato o recolhimento de R$ 939,20 (novecentos e trinta e nove reais e vinte

Num. 44464217 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
centavos) ao Tesouro Nacional, mediante emissão de GRU.”
Quanto a essa irregularidade, o recorrente alegou que a despesa foi devidamente
registrada, acompanhada de nota fiscal e comprovante de pagamento, nos termos do
exigido pelo art. 60, §8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo motivo para se
exigir comprovação fotográfica ou documental adicional. Afirmou, ainda, que nem o
Ministério Público Eleitoral, nem o órgão técnico indicaram elementos que apontassem a
ocorrência de fraude ou dolo na utilização dos recursos.
Com efeito, o artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que os gastos
eleitorais devem ser comprovados por meio de documento fiscal ou qualquer meio idôneo
de prova:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Em que pese a alegação do recorrente de que a despesa foi registrada, acompanhada de
nota fiscal e comprovante de pagamento, não se pode olvidar que foi realizada apenas
dois dias antes do pleito, e que não há nos autos qualquer comprovação da entrega
efetiva ou do uso deste material em momento anterior.
A mencionada despesa se refere à produção de adesivos, perfazendo o total de 785
unidades, no valor de R$ 939,20, conforme nota fiscal n. 127 acostada ao ID 44260847, e
representa aproximadamente 75,55% dos recursos financeiros de campanha.
Sobreleva notar que se trata de município razoavelmente pequeno, que contava com
aproximadamente 9.026 eleitores aptos à época das eleições (conforme relatório estatístico
extraído no site do Tribunal Superior Eleitoral1, atualizado em 13/09/24), sendo que as notas
fiscais de ID 44260879 e ID 44260880 demonstram que o recorrente já havia adquirido 15

Num. 44464217 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
adesivos e 10.000 colinhas para utilizar ao longo da campanha, de sorte que não se
mostra crível ter ocorrido a efetiva distribuição de 758 adesivos em apenas 2 dias
antes do pleito.
Diante do expressivo número de material publicitário cuja nota fiscal tem como data o dia
da antevéspera da eleição, 4/10/2024, da ausência de informação desta despesa à época
da prestação de contas parcial, bem como da falta de prova da entrega do material em
momento anterior, remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo
de Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 13.240,00.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a regularidade dos
contratos de prestação de serviços, observância dos valores do salário mínimo vigente, e
a emissão de nota fiscal por prestador de serviços apenas ao final do período de
campanha.

1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso, com
manutenção da desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve comprovação suficiente da
regularidade dos gastos com serviços de militância custeados pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC; ii) verificar a legalidade das despesas com
materiais gráficos declaradas na prestação de contas, também custeadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação
dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da
jornada e local de trabalho.

3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de
serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos,
em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.

Num. 44464217 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30

3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa
finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

3.4 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, verifica-se a aquisição de expressivo número
de material publicitário, 4.740 adesivos, em 4/10/2024, dois dias antes do pleito,
conforme nota fiscal n. 3385, não havendo comprovação de entrega desse material para
utilização ao longo da campanha eleitoral.

3.5 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por documentos
idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e enseja a
devolução de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional.

3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 83% dos recursos arrecadados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que desaprovou
as contas de campanha e determinou a devolução de R$ 13.240,00 ao Tesouro
Nacional.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com
recursos públicos configura irregularidade que conduz à desaprovação das contas
eleitorais, quando envolver valores expressivos, e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, artigo 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigos 35, 47 e 79.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060316669, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 14/08/2024; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
13/06/2024.

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060034822,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2025.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu esta irregularidade e
determinou o recolhimento do valor de R$ 939,20 ao Tesouro Nacional, em razão da
ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
b.4) Da análise conjunta das irregularidades
A soma das irregularidades analisadas nos tópicos anteriores corresponde a 100% da
movimentação financeira de campanha, e totalizam R$ 1.243,00, valor superior ao que o
Tribunal Superior Eleitoral tem considerado viável para aplicação dos princípios da

Num. 44464217 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Assim, é certo que a sentença não merece reparo, devendo ser mantida a desaprovação
das contas ora em análise, bem como a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por George Augusto Rodrigues, mantendo a desaprovação das contas e a
determinação de devolução de R$ 939,20 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600365-
22.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GEORGE AUGUSTO RODRIGUES
VEREADOR, GEORGE AUGUSTO RODRIGUES - Advogada dos RECORRENTES: SABRINA PAULA
MARQUES FERRARINI - PR96331 - RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR
POLÍTICA PARA CIDADE GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados
do RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ -
PR33788 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44464217 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012341518800000043407775
Número do documento: 25041012341518800000043407775
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 13:31:30
SESSÃO DE 09.04.2025